Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. ATIVIDADE PROFISSIONAL. APLICABILIDADE. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. SISTEMA CIELO. ALUGUEL. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL.

1. É aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao adquirente do sistema de processamento de compras por meio de cartão de crédito (Sistema Cielo) quando evidenciada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor, cuja superioridade técnica e econômica é indiscutível em relação ao adquirente, feirante.

2. Não merece acolhimento a pretensão autoral de restituição quando não comprovada a retenção indevida dos valores apontados.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.